Tribunal: TJDFT
Processo: 0757508-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALIMENTANDO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO.

I. Deve ser majorada a pensão alimentícia em função da necessidade dos alimentandos e da capacidade de pagamento do alimentante, principalmente quando um dos filhos necessita de cuidados especiais.

II. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.